Tribunal: STF
Processo: ARE 1566772
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública estadual aposentada. Gratificação de direção. Lei estadual 15.935/2023. Paridade. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Requisitos. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Deficiência na fundamentação nas razões do Recurso extraordinário. Súmulas 279, 280 e 284 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279, 280 e 284 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Ainda que fosse possível afastar, no caso, a Súmula 284 do STF, mesmo assim prevaleceria a negativa de seguimento do agravo no recurso extraordinário, diante de outros fundamentos suficientes para manter a decisão recorrida, quais sejam: a incidência da Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    4. Na hipótese dos autos, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    5. Ademais, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico e que “Adicionais e gratificações incorporados não se submetem à regra da paridade e integralidade” (ARE 1.263.933-AgR , Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.